Tribunal: TJDFT
Processo: 0702284-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702284-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTUR MENDES MOREIRA, CLEDENIR MARCOS STORCH AGRAVADO: JEORGE SULLIVAN OLIVEIRA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Artur Mendes Moreira e Outro em face da r. decisão (ID 32180089 – pág. 68/70) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de Jorge Sullivan Oliveira Souza, indeferiu a tutela de urgência requerida, que tem por objeto obrigar o Requerido a cumprir na íntegra o contrato firmado entre as partes, transferindo para a titularidade dele os débitos existentes com as instituições bancárias nas quais os Autores figuravam como garantidores. Alegam os Agravantes, em resumo, que, firmado o contrato de cessão de quotas, o Agravado assumiu todos os direitos da empresa, bem como concordou com os deveres ali impostos, ou seja, deveria ter honrado os pagamentos e a exclusão do nome deles nos contratos em que figuravam como garantidores até 14/1/2021, o que não ocorreu. Asseveram que a instituição financeira junto à qual a empresa contratou financiamento enviou-lhes carta de cobrança, que poderá acarretar a negativação dos nomes dos Agravantes, bem como ação judicial de cobrança. Sustentam que são autônomos e não podem ter os nomes negativados, pois utilizam créditos para movimentar seus negócios. Requerem a antecipação da tutela recursal para que seja cominada ao Réu a obrigação de transferir para a titularidade dele os débitos existentes com as instituições bancárias nas quais os Autores figuravam como garantidores. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em análise, a despeito de reconhecer, nesta fase de análise perfunctória, a relevância da fundamentação, não se evidencia o periculum in mora. Isso porque, conforme se extrai das razões recursais, os Agravantes fundamentaram a urgência na possibilidade de terem os nomes inscritos em cadastros de proteção ao crédito. Trata-se, contudo, de fundamentação genérica, não havendo indícios de que o julgamento final deste recurso possa acarretar o dano invocado. Ademais, no tocante à notificação extrajudicial enviada por instituição financeira, essa é datada de 11/1/2021 (ID 32180088), e, embora o prazo para a alteração da titularidade das dívidas tenha se esgotado em 14/1/2021, conforme bem pontuou o magistrado a quo, somente em 29/11/2021 que os Autores/Agravantes ajuizaram a demanda e pleitearam a antecipação da tutela, a evidenciar a ausência de urgência. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator